Tribunal: TJSP
Processo: 1031530-15.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é embargado FERNANDO ISSA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, ISABEL COGAN,
FERRAZ DE ARRUDA E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 2/9
VOTO No: 29.249
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1031530-15.2018.8.26.0506/50000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
EMBARGADO: FERNANDO ISSA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
212/225, para fim de prequestionamento e para aclarar pontos omissos no venerando
Acórdão [...].
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem no v. acórdão hostilizado omissões,
obscuridades e/ou contradições autorizantes deste recurso.
A r. sentença proferida pelo I. Juízo de origem foi mantida intacta,
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 3/9
sob entendimento de ser procedente a pretensão trazida na petição inicial, lançado o voto
vencedor nos seguintes termos:
Conquanto acompanhe o r. voto do D. Desembargador relator
quanto a não ser caso de sobrestamento do feito ante não haver ordem do
C. Supremo Tribunal Federal nesse sentido, prossigo que, em incontáveis
julgamentos sob minha relatoria ou sob outra participação, considerei
pertinentes autuações pela TRANSERP, como as sustentadas pelo D.
Desembargador RICARDO ANAFE, D. Relator sorteado.
No entanto, de há muito entendi por bem alterar esse
posicionamento, fixado antes em que os atos administrativos têm
presunção de legitimidade e legalidade, impassível de ser afastada de
plano, realçado o art. 22 da Constituição Federal2, porque, como se verá
adiante, outra há de ser a compreensão sobre o tema, daí a alteração de
resultado.
O autor foi autuado e multado pela Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A - TRANSERP, mas sustenta que esta, por se tratar de
sociedade de economia mista, não tem competência legal para exercer o
poder de polícia para fiscalização e autuação de trânsito.
Por isso, ajuizou esta ação mandamental em busca de declaração e
inexigibilidade dos autos de infração descritos na pág. 2, lavrados por
infração à legislação de trânsito.
A argumentação centra-se na falta de atribuição da TRANSERP,
sociedade de economia mista, para o exercício do poder de polícia que,
no caso vertente, redundou na autuação de trânsito descrita na inicial.
Consoante precisa ensinança de HELY LOPES MEIRELLES, para
a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de
sua validade. Nenhum ato discricionário ou vinculado pode ser
2 Art. 22 Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no
âmbito de sua circunscrição: I cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de
suas respectivas atribuições; (...) V executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos
incisos VI e VIII, do artigo 24, no exercício regular do Poder de Polícia de trânsito; VI aplicar as
penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII,
do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 4/9
realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para
praticá-lo. (...) Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado
além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é
inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o
poder jurídico para manifestar a vontade da Administração. Daí a
oportuna advertência de Caio Tácito de que 'não é competente quem
quer, mas quem pode, segundo a norma de Direito'. (...) A competência
administrativa, sendo um requisito de ordem pública, é intransferível e
improrrogável pela vontade dos interessados. Pode, entretanto, ser
delegada e avocada, desde que o permitam as normas reguladoras da
Administração. Sem que a lei faculte essa deslocação de função não é
possível a modificação discricionária da competência, porque ela é
elemento vinculado de todo ato administrativo, e, pois, insuscetível de
ser fixada ou alterada ao nuto do administrador e ao arrepio da lei.3
Já o art. 8o do Código de Trânsito Brasileiro prescreve: os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e
entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo
os limites circunscricionais de suas atuações.
Em Ribeirão Preto, verifico que a Lei no 3.734/804 autorizou a
criação da TRANSERP sob a organização social de sociedade anônima,
conferindo-lhe as seguintes atribuições:
Art. 2o (...) I - o planejamento e execução dos serviços;
II - a promoção e a coordenação da operação, da
implementação, da administração e da expansão dos
serviços e planos;
III - a outorga de permissões e autorização de serviços,
exercendo seu controle e fiscalização;
IV - a coordenação, supervisão e fiscalização das
operações das empresas permissionárias;
V - a proposição ao Prefeito Municipal de uma política
3 Direito Administrativo Brasileiro, 35a Ed., Malheiros, p. 154.
4 Fonte: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/j321pesquisa.htm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 5/9
tarifária relativa aos serviços e os correspondentes
sistemas de arrecadação e controle;
VI - a aplicação de penalidades por infrações relativas à
prestação dos serviços;
VII - o exercício de quaisquer outras atividades destinadas
à consecução de seus objetivos;
Já o art. 2o, §1o do Decreto no 42/80, regulamentador, estabeleceu
que a TRANSERP vincula-se como entidade da administração indireta, à
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (sic)5.
Além, a Lei Complementar no 998/006 preconizou:
Art. 1o - Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte
Urbano de Ribeirão Preto, como órgão municipal executivo
de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito
Brasileiro,
Portaria
no
25/99
do
DENATRAN
-
Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23 de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional
de Trânsito, Lei Complementar Municipal no 462/95 e
legislação pertinente, exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os
serviços de guincho e páteo de recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis, escolares e
serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a exploração
dos serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de
transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de
trânsito.
5 Fonte: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=20780
6 Fonte: http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/leis/pesquisa/ver.php?id=20780

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 6/9
E aqui reside o fundamento da petição inicial: a admissão de
pessoa jurídica organizada como Sociedade Anônima, cuja finalidade
social, na seara mercantil, é o lucro, mas, in casu, exerce função pública,
notadamente o poder de polícia.
Está-se diante de tema que ainda gera controvérsia não só em
julgados deste E. Tribunal de Justiça, em que ainda não há consenso
quanto à admissibilidade desta ou daquela tese.
Como visto, há disposições legais e infralegais relevantes, editadas
antes e depois da Constituição Federal de 1988, que, dentre outras, em
seu art. 173, estabelecera parâmetro bem definido para o âmbito de
atuação estatal: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
Em outras palavras, tem-se a diretriz de que ao Estado cabe a
prestação de serviço público em sentido amplo, com Poder de Polícia, e,
por exceção, a exploração de atividade econômica, nos casos e na forma
prevista na Magna Carta.
Entre nós, esse mister não raro se apresenta mediante atos de
fiscalização, com a edição de atos administrativos repressivos,
relacionados ao descumprimentos de disposições constitucionais e
infraconstitucionais.
Da falta tributária da empresa transnacional ao exercício da
propriedade em desconformidade com Posturas Municipais, há ensejo a
sanção, notadamente num país em que, não raramente, espontâneo
cumprimento de regras confunde-se com virtude.
Isso considerado, reedito já ter tido entendimento diverso do aqui
adotado, quanto à admissibilidade de autuação e imposição de multas de
trânsito por Sociedade de Economia Mista.
Então, tenho como mais acertado o entendimento de que, à luz do
arranjo jurídico descrito acima, descabe Poder de Polícia, relevante
parcela de poder estatal a sociedade de economia mista, estruturada sob a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 7/9
forma de Sociedade Anônima.
Isso porque há de prevalecer distinção entre o regime jurídico de
direito privado e o de direito público, cada qual fulcrado em regras e em
princípios diversos e inspirado por razões de ser também distintas, que
não se compadecem com a atuação fiscalizatória da TRANSERP.
Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
Empresa
municipal
sociedade
de
economia
mista
personalidade jurídica de direito privado poder de polícia
de trânsito e fé pública inexistentes atividade jurídica
indelegável
lineamentos
doutrinários
e
precedentes
jurisprudenciais do A. STJ - sentença anulatória mantida.
Recurso desprovido7.
ATO
ADMINISTRATIVO.
PODER
DE
POLÍCIA.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSERP. DELEGAÇÃO
DOS ATOS DE SANÇÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. INADMISSIBILIDADE. Somente os atos de
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
sanção derivam do poder de coerção do ente público. AIIM.
Ilegitimidade da TRANSERP para aplicar sanção, por ser
pessoa jurídica de direito privado. Anulação das
autuações. Precedentes jurisprudenciais. Sentença de
procedência da ação mantida. Recurso não provido8.
Com essas observações, entendo não merecer reforma a r. sentença
quanto ao cerne, mas ônus patrimoniais da sucumbência são apenas da
TRANSERP, alteração a fixação dos honorários para R$ 1.200,00 (art.
85. § 11 do Código de Processo Civil).
E, conquanto não seja caso de prequestionamento, consigno que,
por óbvio, nada se violou da ordem jurídica ou constitucional, nem houve
7 Apelação Cível no 0034177-44.2011, Rel. Des. Souza Meirelles, j. 25.05.13.
8 Apelação Cível no 4000809-05.2013, Rel. Des. Djalma Lofrano, j. 20.08.14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 8/9
afronta a quaisquer preceitos legais, pois foi dada plena vigência aos
artigos 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173 e 175, da Constituição
Federal, artigos 125, I, 333, 336, caput, e 400, do Código de Processo
Civil, e artigos 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74,
§ 2o, 75, § 1o, 77-A, 79, 84, 280, e 320, parágrafo único, do Código de
Trânsito Brasileiro.
Observo às partes, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
Vislumbrou a turma julgadora, então, ser caso de desprovimento do
recurso, inocorrentes, dessarte, omissões, obscuridades e/ou contradições, de todo
inexistentes no v. acórdão.
Então, por outra, a Corte não responde a questionário, e não é
obrigada a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados
pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão
(RSTJ 47/596), como de rematada sabença, além de não estar o juiz obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos (JTJ 259/14).
Vindo o recurso com objetivo de prequestionamento, reedito não
ser caso dessa explicitação porque ele consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal
de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão9 ou, ainda, por não ser
necessária, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
9 REsp 162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso Especial, Relator Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 16.6.99.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1031530-15.2018.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 29249 9/9
consideração10.
E tenha-se que, como se tem pontuado, os fundamentos que
autorizam a interposição de recurso especial ou do recurso extraordinário perante as
Colendas Cortes Superiores não se vinculam à menção expressa de disposição legal da
órbita federal ou de norma constitucional. Evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente do acórdão, o qual, ao ferir o texto da Constituição da República ou
de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior11.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive os dispositivos legais e matérias indicadas pela embargante.
Como visto, a tese da embargante não pode vingar, com nota de
que, por óbvio, nada se violou da ordem jurídica ou constitucional, nem houve afronta a
quaisquer preceitos legais ou constitucionais, pois, já em repetição, foi dada plena vigência
aos artigos 5o, XXXV e LV, 30, I, 37, XIX, 173 e 175, da Constituição Federal, artigos
139, I, 369, 370, caput, 373, I, 385, caput, 442, caput e 464, caput do Código de Processo
Civil, e artigos 1o, 5o, 7o, III, 8o, 13, § 1o, 16, 24, 61, VI, VII e XI, 73, 74, § 2o, 75, § 1o, 77-
A, 79, 84, 280, e 320, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro.
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator
10 STF, Segunda Turma, AI 396-899-AgR/RS, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, 10.6.03, DJ 01.08.03.
11 cf., v.g., Primeiro TAC/SP, Emb. Dec. no 1.295.351-4/01, relator o Juiz AMADO DE FARIA.